Tribunal: STF
Processo: AR 2801
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE JUSTIFICADORA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS JURÍDICAS POR PARTE DA DECISÃO RESCINDENDA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de qualquer violação a normas jurídicas no acórdão que se busca rescindir.



    II – A orientação acolhida pela Primeira Turma do STF, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais.



    III – Na hipótese, a decisão rescindenda afirmou inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos.



    IV – Compreendeu-se que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto ao Tema 439 da Repercussão Geral.



    V – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    VI – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo.



    VII – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VIII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.